Tribunal: STF
Processo: RE 1455619
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 2, Doc. 81):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IPI. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO ICMS, AO PIS, À COFINS, AO IRPJ E À CSLL. 



    1. Não tem o contribuinte o direito de ver excluídos da base de cálculo do IPI os valores relativos ao ICMS, ao PIS, à COFINS, ao IRPJ e à CSLL. Precedentes do STJ e desta Corte.



    2. Apelo desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 91), foram rejeitados (Doc. 105).



    No apelo extremo (Doc. 119), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUTOTRAVI BORRACHAS PLÁSTICOS LTDA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 145, §1º (princípio constitucional da capacidade contributiva); 150, I; e 154, I (princípio constitucional da legalidade tributária) da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido indeferiu a exclusão do ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSL, da base de cálculo do IPI.



    No ponto, afirma que o IPI incide sobre o valor da operação, compreendido pelos custos pertinentes ao processo de industrialização do produto objeto da operação, mensurados no momento em que se concretiza o negócio, assim “se revela indevida a inclusão do ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSL em sua base de cálculo, ao passo se tratarem de tributos que surgem como consequência da operação, de sorte que com ela não se confundem, bem como não representam manifestação de riqueza do contribuinte que apenas efetua o recolhimento e repasse desses tributos aos entes competentes” (fl. 11, Doc. 119).



    Argumenta que “a imposição de tributos está adstrita às manifestações de riqueza dos contribuintes, não podendo o legislador eleger por fato tributável aquilo que não detenha natureza econômica, ou que não represente a capacidade do contribuinte de suportar o tributo. Essa limitação ao direito de tributar decorre do princípio da capacidade contributiva, expresso no art. 145, §1º, da Constituição Federal” (fl. 13, Doc. 119).



    Pondera que “por não representarem riqueza do contribuinte, ao incluir os valores referentes ao ICMS e as contribuições na base de cálculo do IPI, a Autoridade Tributária igualmente estaria incorrendo na enfadonha e ilegal exação confiscatória, expressamente vedada pelo art. 150, IV2 da Constituição Federal, bem como atentando contra o direito de propriedade veiculado nos seus art. 5º, XXII e 170, II ” (fl. 14, Doc. 119).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-7, Doc. 119):



    “No que tange a relevância dos referidos artigos, resta inequivocamente demonstrada nos textos acima descritos, uma vez que eles abrangem direitos fundamentais constitucionalmente garantidos para todos, os quais foram abstraídos pela decisão recorrida, não sendo ainda está condizente com os preceitos constitucionais protetivos do litigante em processos judiciais. 



    Ademais, a presente demanda ultrapassa as barreiras do caso concreto, ganhando relevância geral, por se tratar da necessidade da fundamentação das decisões pelo poder judiciário, cujo tratamento é de interesse de todos, posto que possui importância para a manutenção da segurança jurídica e do próprio estado democrático de direito. 



    Portanto, mais do que uma insurgência da Recorrente, é também de todos aqueles que estão em disputa judicial e que buscam ter a almejada tutela jurisdicional entregue de forma clara e precisa. 



    Não fosse o bastante, tem-se em tela violação aos arts. 150, I, 154, I e 145, § 1º da Constituição Federal que assim determina: 



    […]



    Vale notar que as normas constitucionais veiculadas versam acerca de relação jurídica-tributária, sendo imprescindível reconhecer que estarão em relevo os aspectos econômicos, sociais e jurídicos, posto que a tese a ser firmada neste julgamento certamente repercutirá em todas as demandas que tramitam no Poder Judiciário brasileiro e, por consequência, terão impacto sobre a arrecadação da União e o encargo tributário dos contribuintes. Inclusive, assim já decidira o Min. Marco Aurélio ao declarar que o envolvimento de matéria tributária, por si só ensejaria a declaração de repercussão geral. Vejamos excerto de seu voto no RE 559.604/SC sobre a repercussão geral: 



    […]



    Em suma, a transcendência da importância da tese e de seu desfecho pelo Judiciário vai além dos limites subjetivos da causa, encerrando -se no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Tributário e Constitucional e, por conseguinte, o seu desfecho é de interesse de toda a Nação. 



    Sendo assim, a repercussão geral quanto aos pontos aventados é inquestionável, uma vez que o julgamento da presente demanda não apenas trará reflexos para a Recorrente, mas para todos os demais contribuintes que se encontram na mesma posição. 



    Vislumbra-se, então, que a análise do presente caso por essa Corte Suprema é necessária, pois representa interesse que transcende ao daquele íntimo à Recorrente, razão pela qual se torna necessário o pronunciamento desse Pretório Excelso acerca da questão jurídica posta em pauta e que está incluída no caso concreto, sob pena de violação aos preceitos basilares do Estado Democrático de Direito inseridos na Carta Magna de 1988. 



    Desse modo, se faz necessária a revisão da decisão do Tribunal a quo, pois houve ofensa direta aos preceitos constitucionais que acabaram por vedar direitos da Recorrente, matéria esta exclusivamente de competência dessa r. Corte Suprema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta ao art. 5º XXXV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da impetrante de recolher o IPI excluindo de sua base de cálculo os valores referentes ao ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.



    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que a discussão acerca da exclusão do valor correspondente ao ICMS e outros tributos da base de cálculo do IPI está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915.828-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/8/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPI. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.140.608-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.278.006-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente